Tribunal: STF
Processo: HC 117296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Pedido de retirada de informações veiculadas no sítio do Conselho Nacional de Justiça. 3. Ausência de risco à liberdade de locomoção física. Writ incabível. Precedentes. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.